Tribunal: TJSP
Processo: 9243777-25.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9243777-25.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IPESP - INST. PREV. ESTADO DE SÃO PAULO, JUIZO EX-OFFICIO e
UNESP - UNIVERS JULIO MESQUITA FILHO, são apelados YOLANDA DE
CASTRO E SOUZA, ALCINA MARIA DO AMARAL VICENTINI, ALDO
RIZZO, APARECIDA MARIA MARIN MANSUR, DALVA RICARDI
GRANZOTO (ESPÓLIO), DOUGLAS PLASTINA, MARCIA APARECIDA
MASCHIO ROSSI, MARIA APARECIDA JOAZEIRO CANHIZARES, MARIA
HELENA LIMA, MYRIAM CALDEIRA DE MELLO, OSVALDO LUIZ
MAGOSSO, URBANA ANTONIA DA SILVA GONÇALVES, IPESP - INST.
PREV. ESTADO DE SÃO PAULO, HELIO GRANZOTO (HERDEIRO),
INAYARA RICARDI
GRANZOTO (HERDEIRO), HIGOR
RICARDO
GRANZOTO
(HERDEIRO)
e
CRISTIANE
DE
FREITAS
ARAUJO
GRANZOTO (HERDEIRO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Modificaram o aresto primitivo, para
acolher os embargos declaratórios, provendo em parte os recursos oficial e do
IPESP em menor extensão, para estabelecer que os juros moratórios incidem
desde o trânsito em julgado na forma do art. 406 do Código Civil, como
estipulado na sentença.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9243777-25.2005.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.188
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9243777-25.2005.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: YOLANDA DE CASTRO E SOUZA E OUTROS
.
Ao v. acórdão de fls. 327/328 que, por votação unânime,
rejeitou os embargos declaratórios que apresentaram visando afastar a
aplicação dos juros moratórios na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
na redação da Lei no 11.960/09, Yolanda de Castro e Souza e outros
apresentaram recurso especial, com base no art. 105, inciso III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, sendo que em virtude do julgamento do
Recurso Especial no 1.492.221 - PR, relator o Ministro Mauro Campbell
Marques, os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do
juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
De rigor modificar o julgado, para observar a posição
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas
condenações oriundas de relação jurídico-tributária, como é o caso dos
autos, não tem aplicação o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei
no 11.960/09, relativamente aos juros moratórios.
Em tais condições, modifica-se o aresto primitivo, para
acolher os embargos declaratórios, provendo em parte os recursos oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9243777-25.2005.8.26.0000 - São Paulo
3
e do IPESP em menor extensão, para estabelecer que os juros
moratórios incidem desde o trânsito em julgado na forma do art. 406 do
Código Civil, como estipulado na sentença.
RICARDO FEITOSA
RELATOR